Tribunal: STJ
Processo: 2119131-95.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942946 - SP (2025/0184391-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TAIS BORGES DUTRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GRIPPI - SP262552
AGRAVANTE
: TAIS BORGES DUTRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GRIPPI - SP262552
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 7 do STJ e divergência não comprovada).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50782500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 96a76dba-ff83-43ed-9ffa-cce09b8e17f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942946 - SP (2025/0184391-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TAIS BORGES DUTRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GRIPPI - SP262552
AGRAVANTE
: TAIS BORGES DUTRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GRIPPI - SP262552
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 7 do STJ e divergência não comprovada).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TAIS BORGES DUTRA (TAIS)
contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da ausência de
impugnação efetiva dos fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente inconformismo, TAIS alegou ter impugnados todos
os fundamentos da decisão que negou seguimento a seu apelo nobre.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 146-150).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50516682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:22
Código de Controle do Documento: 6000c1a3-8fea-4ed9-b988-cf60f8fe6c05

O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pela decisão
recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra a incidência da Súmula n. 7 do STJ
e divergência não comprovada.
Na hipótese em que se pretende refutar a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, deve o agravante não apenas mencionar que o referido óbice deve ser afastado,
mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame
dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas
instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que não se
pretende o reexame de fatos e provas, o que não foi feito.
Por outro lado, quando se pretende impugnar a afirmação de divergência
não comprovada, cumpre à parte demonstrar que fez a prova com a certidão, cópia ou
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da
respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, consoante o art. 1.029, §
1o, do CPC.
Desse modo, o agravo em recurso especial não impugnou adequadamente
os óbices anteriormente mencionados, e nada trazido neste agravo interno é capaz de
contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008
Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
Documento eletrônico VDA50516682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:22
Código de Controle do Documento: 6000c1a3-8fea-4ed9-b988-cf60f8fe6c05

sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, devendo ser
mantida a decisão agravada.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
)
15/5/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. 2. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA50516682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:22
Código de Controle do Documento: 6000c1a3-8fea-4ed9-b988-cf60f8fe6c05

especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
)
8/5/2020

Assim, porque TAIS não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50516682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:22
Código de Controle do Documento: 6000c1a3-8fea-4ed9-b988-cf60f8fe6c05

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.942.946 / SP
Número Registro: 2025/0184391-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10295063120158260114 21191319520248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAIS BORGES DUTRA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS GRIPPI - SP262552
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TAIS BORGES DUTRA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS GRIPPI - SP262552
AGRAVANTE : TAIS BORGES DUTRA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS GRIPPI - SP262552
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
Documento eletrônico VDA50755635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:01
Código de Controle do Documento: 543bca3c-f85b-4d4f-aa6f-0657408c5592

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:01
Código de Controle do Documento: 543bca3c-f85b-4d4f-aa6f-0657408c5592